Tribunal: TJDFT
Processo: 0717448-09.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. NUMERÁRIO DEPOSITADO EM CONTA POUPANÇA. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA PARA CONTA DE INVESTIMENTO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE. DANO MORAL CARACTERIZADO. VIOLAÇÃO DO DIREITO DA PERSONALIDADE. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA E DOS JUROS MORATÓRIOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. A relação jurídica em tela é regida pelas regras do Código de Defesa do Consumidor (CDC), uma vez que a autora/apelante e o réu/apelado são consumidor e fornecedor, respectivamente, nos moldes dos arts. 2o e 3o daquele Diploma legal.
2. O art. 5.o, incisos V e X, da CF/1988 e o art. 6.o, inciso VI, do Código de Defesa do consumidor, contemplaram expressamente o direito à indenização em questões que se verifique a violação de direitos da personalidade.
3. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, cujo afastamento depende da comprovação da inexistência de defeito no serviço ou de fato atribuível ao consumidor ou a terceiro.
4. O princípio da boa-fé e seus deveres anexos devem ser aplicados na proteção do investidor-consumidor que utiliza os serviços de fornecedores de serviços bancários, o que implica a exigência, por parte desses, de informações adequadas, suficientes e específicas sobre o serviço que está sendo prestado com o patrimônio daquele que o escolheu como parceiro. (...)”. (REsp 1131073/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/04/2011, DJe 13/06/2011).
5. Quanto ao valor da indenização a título de compensação por danos morais deve se atentar aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando-se a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão, bem como ao sentido sancionador que tem finalidade didático-pedagógica, não podendo configurar valor excessivo e acarretar enriquecimento ilícito e não ser irrisório, pois endereça ao objetivo maior de desestimular a conduta lesiva de quem o pratica.
6. Quanto às verbas de sucumbência, o valor pedido inicialmente a título de danos morais não vincula o juízo e, consequentemente, a condenação do réu/apelado em valor inferior ao pedido na inicial não torna a parte autora/apelante vencida na demanda, tampouco implica em sucumbência recíproca. Com efeito, segundo a Súmula 326 do colendo Superior Tribunal de Justiça, “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca”.
7. Tratando-se de danos morais, o termo inicial da correção monetária se dá a partir da fixação da indenização (Súmula 362 do STJ) e os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual (Súmula 54 do STJ).
8. Recurso conhecido e provido. Sentença parcialmente reformada.Unânime.